Tribunal: TJSP
Processo: 2105106-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de extinção de condomínio. Decisão que acolheu a impugnação e revogou a justiça gratuita. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos autorizadores para a manutenção da gratuidade da justiça. Decisão mantida. Agravo improvido.